Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720183-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Depósito Voluntário – Levantamento – Ausência de Perigo de Dano – Irreversibilidade da Medida – Indeferimento. Em razão das dificuldades financeiras que alega estar sofrendo em razão da pandemia, a Agravante pretende a revogação da Decisão que anteriormente lhe havia beneficiado para que possa levantar os valores por si voluntariamente depositados na origem, tão somente para que fosse possível retirar a negativação do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, ciente de que, com isso, assumirá os efeitos respectivos, como os da mora e os de nova anotação no cadastro de inadimplentes. Pois bem. O Recurso pretende a revogação de tutela provisória de urgência que anteriormente lhe havia beneficiado, motivo pelo qual se mostra cabível, nos termos do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente quanto à presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto não há risco de prejuízo irreversível com a análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Ressalto que, apesar de não haver óbice ao levantamento dos valores por si depositados voluntariamente, até mesmo sem necessidade, notadamente porque não se trata de ação de consignação em pagamento, a parte não logrou êxito em demonstrar o risco de prejuízo irreversível com a análise da questão no momento processual adequado. Demais, a medida é potencialmente irreversível, motivo pelo qual a prudência determina que somente seja deferida após ouvir a outra parte. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator